Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-14.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002984-14.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ALINOR DO NASCIMENTO FORTES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO SOBRE TOTALIDADE DOS PROVENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por policial militar aposentado contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos e de restituição dos valores descontados. O autor alega que, a partir de junho de 2020, o desconto passou a incidir sobre a totalidade dos proventos, ao invés de apenas sobre a parcela que supera o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a constitucionalidade dos descontos previdenciários realizados sobre a totalidade dos proventos do militar inativo, conforme alterações legislativas estaduais e federais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 160 da Repercussão Geral, considera constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de militares inativos, incluindo policiais militares, independentemente do período entre as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, devido ao regime jurídico diferenciado aplicável aos militares, distinto do regime dos servidores civis.
A Emenda Constitucional 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 delegam aos estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre contribuições previdenciárias dos militares estaduais, com incidência sobre a totalidade da remuneração, conforme estabelecido no Decreto-Lei 667/1969, art. 24-C, com redação da Lei 13.954/2019.
A legislação estadual de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar 654/2020 e, posteriormente, da Lei Complementar 712/2022, define as alíquotas e bases de cálculo progressivas para a contribuição previdenciária dos militares inativos, determinando a incidência sobre a parcela da remuneração que supere um salário mínimo, em razão do déficit atuarial do regime previdenciário estadual.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e decisão do STF na Ação Cível Originária 3396 corroboram a constitucionalidade das normas estaduais e federais que instituem o desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos.
Na análise dos holerites apresentados pelo recorrente, constata-se que os descontos previdenciários observam as alíquotas e bases de cálculo estabelecidas na legislação vigente, não havendo excesso ou irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contribuição previdenciária de militar inativo pode incidir sobre a totalidade dos proventos, conforme legislação estadual e federal aplicável. 2. As normas estaduais que instituem alíquotas progressivas para militares inativos são constitucionais e aplicáveis quando observadas as disposições do regime previdenciário estadual”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXI, 40, §18, 42, §1o, 142, 149, §1o; EC 103/2019; Lei 13.954/2019, art. 24; Decreto-Lei n. 667/1969, art. 24-C, LC Estadual 654/2020; LC Estadual 712/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 160 da Repercussão Geral; STF, ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05-10-2020; TJMT, Arguição de Inconstitucionalidade no 1022314-42.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 18/11/2021; TJMT, ADI no 1012197-89.2020.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 16/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002984-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINOR DO NASCIMENTO FORTES - CPF: 284.684.491-72 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024